Tribunal: TJES
Processo: 0010809-08.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010809-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MAXWELL SOARES FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010809-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL SOARES FERREIRA

APELADO: WELINGTON DOS SANTOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06). NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE (TRÁFICO DE DROGAS). DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (CRACK). IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Maxwell Soares Ferreira contra sentença que o condenou pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e porte de arma de fogo com numeração raspada (Art. 33, caput, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/06), aplicando a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. A denúncia narra que, após investigações e campanas, policiais civis sentiram forte odor de entorpecentes em uma residência, ingressaram no local e flagraram o apelante, no andar de cima, portando uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, e apreenderam 68 (sessenta e oito) pedras de "crack" prontas para comercialização e porções maiores da mesma droga, além de balança de precisão e material de embalo. A defesa pleiteia a nulidade do processo por suposta violação de domicílio e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

II. Questões em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio na entrada dos policiais na residência do apelante, resultando na nulidade da prova; e (ii) saber se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal é cabível, em face da valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida (Art. 42 da Lei de Drogas).

III. Razões de Decidir

3. A tese de nulidade por violação de domicílio é rechaçada, pois o crime de tráfico ilícito de drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) é de natureza permanente, o que, conforme a jurisprudência superior (STJ), torna dispensável o mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio, uma vez que a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência do delito (Art. 303 do CPP). Ademais, a entrada dos policiais foi precedida de diligências prévias (investigações e campanas) e motivada por fundada suspeita (forte odor de entorpecente, movimentação suspeita e um indivíduo vigiando).

4. O pleito de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal é indeferido, pois a sentença condenatória valorou negativamente a circunstância prevista no Art. 42 da Lei de Drogas (natureza e quantidade da droga). A apreensão de 68 pedras de "crack" prontas para a venda e uma porção maior da mesma droga (totalizando 45,6g de "crack") justifica a exasperação da pena-base, considerando a natureza altamente viciante e o alto poder de disseminação e nocividade social do crack, merecendo maior reprovabilidade.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso Desprovido.

6. O crime de tráfico de drogas, por ser permanente, autoriza a entrada policial em domicílio, sem mandado, em situação de flagrante (tese firmada pelo STJ).

7. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido (Art. 42 da Lei nº 11.343/06), especialmente o crack, constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_
Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAXWELL SOARES FERREIRA,
inconformado com a r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do artigo 33,
caput
, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade decorrente de suposta violação de domicílio. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Contrarrazões (id. 16258034) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 17365749) por intermédio do procurador Benedito Leonardo Senatore pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010809-08.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAXWELL SOARES FERREIRA

APELADO: WELINGTON DOS SANTOS JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia (fl. 02):

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 12 de agosto de 2020, por volta de 15 horas, na residência dos denunciados, localizada na rua Vitória da Conquista, n° 18 no bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, tinham em depósito, para o tráfico; sessenta e oito pedras da droga conhecida como "crack" e uma porção maior da mesma droga, sendo que o denunciado MAXWELL ainda tinha a posse, também em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uma arma de fogo, espécie pistola, calibre 9mm, com número de série raspado e dez munições (auto de apreensão e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fls. 23/25).

Revelam os autos que Policiais Civis do Departamento Especializado de Narcóticos DENARC realizaram investigações nos bairros Vale Encantado e Jardim do Vale, no município de Vila Velha e identificaram um prédio, localizado na rua Sandro dos Reis Shimoda, entre os bairros Santa Clara e Jardim do Vale, onde ocorria tráfico de drogas, sendo que a pessoa do andar de baixo ficava com a droga conhecida como "crack', enquanto a pessoa do andar de cima ficava com "maconha".

Diante das informações, Policiais Civis fizeram campana durante alguns dias e flagraram os denunciados, em atitudes suspeitas.

Em entrevista, moradores afirmaram que os denunciados fazem parte de uma quadrilha criminosa atuante nos bairros Vale Encantado e Jardim do Vale e que vendem drogas e andaram com armas de fogo em punho.

Extrai dos autos que no dia 12 de agosto de 2020, os Policiais se colocaram ao lado do imóvel e loco perceberam forte odor de entorpecentes, por isso ingressaram no prédio.

No andar de cima, os Policiais se depararam com o denunciado MAXWELL, que portava uma arma de fogo em mãos, mas não a jogou ao chão; o que tornou necessário o uso da força para imobilizá-lo e desarmá-lo.

Já no andar baixo, o denunciado WELLINGTON foi encontrado em um quarto fechado fazendo uso de "maconha" com uma criança no colo.

Realizadas buscas na residência do andar de baixo, moradia do denunciado WELLINGTON, foram encontradas as 68 pedras de "crack embaladas e prontas para serem comercializadas, além de uma porção maior da mesma droga, bem como sacos plásticos utilizados para embalar drogas. Já no andar de cima, moradia do denunciado MAXWELL, foram encontradas embalagens semelhantes aquelas encontradas na casa do denunciado WELLINGTON e uma balança de precisão (auto de apreensão fls. 24/25).

Os autos informam ainda a apreensão de um aparelho celular e da quantia de R$64,00, proveniente do tráfico ilício de drogas (auto de apreensão fls. 24/25).

As informações constantes dos autos demonstram que os denunciados as drogas apreendidas pertenciam aos denunciados e se destinavam ao tráfico, bem como que eles se encontravam associados entre si e com outras pessoas não identificadas para a prática do tráfico ilícito de drogas na região.

Consta ainda que o denunciado MAXWELL não tinha o registro da arma de fogo apreendida, até porque seu número de série encontrava-se raspado. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado,
foi o
apelante condenad
o

nas iras do artigo 33,
caput
, c/c 40, IV, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

A defesa pugna pela nulidade decorrente de suposta violação de domicílio. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado (fls. 10/14), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Droga (fl. 26), Auto de Apreensão (fls. 27/28), bem como Relatório Final de I.P. (fls. 44/50), Lauda de Exame de Arma de Fogo e Material (fls. 122/125), Laudo da Seção de Laboratório de Química Forense (fls. 128/129), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
(fl. 415)
:

No tocante a autoria delitiva, cumpre salientar que o acusado MAXWELL SOARES FERREIRA não foi interrogado na fase judicial, pois se fez revel, nos termos do art. 367 do CPP (fl. 237).

Noutro giro, o acusado WELLINGTON DOS SANTOS JÚNIOR, ao ser interrogado perante este juízo (mídia audiovisual de fl. 294), negou a prática delitiva, sob o argumento de que conhece o acusado MAXWELL apenas "de vista"; que não é necessário passar por dentro de sua residência para adentrar o andar de cima, eis que existe acesso por uma escada; que confirma que foi encontrado pela polícia no momento em que estava fumando "maconha", ao lado de uma criança, no mesmo quarto; que não presenciou quando a polícia encontrou os entorpecentes; que não mostraram as drogas na delegacia para o interrogando, apenas as que seriam para seu uso, sendo 68 "pedras de crack"; que as drogas ficavam armazenadas dentro do seu guarda-roupa; que não se recorda das embalagens, nem da parte maior da droga encontrada; que não levaram cachimbo ou material de uso de droga da sua casa; que pagava R$ 300,00 reais de aluguel do imóvel; que ajudava sua mãe na venda de bolo de pote; que somente as 60 "pedras de crack" que eram do interrogando, as quais eram destinadas ao seu uso; que assinou o depoimento prestado em delegacia.

Contraditoriamente, ao ser inquirido em esfera policial (fls. 23/24), o acusado Wellington confirmou que as drogas encontradas em sua residência prestavam-se ao abastecimento e comercialização de drogas na região, também elucidando sobre a traficância exercida por Maxwell. Vejamos:

(...) QUE perguntado ao interrogado se conhece WELL SOARES FERREIRA, respondeu que sim e que o conheço há cinco anos; QUE atualmente ele é seu vizinho e mora no andar de cima do imóvel que reside; QUE conhece MAXWELL no tráfico, pois os dois eram envolvidos no tráfico na época; QUE perguntado com quem reside, respondeu que reside sozinho; Que perguntado quanto paga de aluguel, respondeu que paga R$300,00; QUE perguntado ao interrogado como faz para pagar o aluguei, já que ele está desempregado, respondeu que paga com o dinheiro que ganha do tráfico de drogas e quando faz bicos de trabalho na carroça de areia; QUE não fica na pista e ganha R$100,00 a cada vez que pega drogas para guardar; QUE perguntado sobre pedras e porções de CRACK encontrados em sua casa, respondeu que é para venda e abastecimento do tráfico de drogas do Jardim do Vale; QUE perguntado ao interrogado há quanto tempo está no tráfico de drogas, respondeu que era envolvido no tráfico de drogas quando menor e que saiu da internação com 18 anos e não conseguiu emprego e por isso está no tráfico de drogas; QUE perguntado sobre uma pistola calibre 9mm e munições encontrados com MAXWELL, respondeu que pertence a MAXWELL e não sabia que ele tinha essa arma em casa; QUE não sabe onde ele cobrou e qual valor que ele pagou; QUE perguntado se trafica drogas com MAXWELL, respondeu que não e que os tráficos são diferentes; QUE perguntado o porquê das sacolas comumente utilizadas para guardar drogas encontradas na casa do interrogado são iguais da casa de MAXWELL, respondeu que não sabe dizer, mas que não são iguais; QUE o interrogado trafica CRACK e MAXWELL MACONHA (...)

Milita contrariamente à versão do acusado prestado em juízo, ainda, as declarações firmadas, pelo Policial Civil Ângelo Márcio Geraldo, que participou da abordagem e prisão em flagrante dos denunciados que, em juízo (mídia audiovisual de fl. 195), reconheceu o acusado presente em sala de audiências como sendo um dos elementos detidos na no dia dos fatos, relatando que a ocorrência iniciou-se através de denúncias de moradores locais, os quais informaram acerca da existência de traficantes em um prédio, com a venda frequente de entorpecentes, tanto de dia quanto a noite; que começaram a monitorar 0 prédio indicado, tendo percebido a grande movimentação de pessoas, entrando e saindo do local; que se aproximaram do edifício e sentiram um forte odor de droga; que perceberam que havia um indivíduo na parte de cima do imóvel vigiando a ação dos agentes públicos; que no andar de baixo havia uma pessoa usando entorpecentes e, o que chamou muita atenção do depoente, fora o fato de que havia uma criança no interior do quarto; que o quarto era todo fechado, e um ambiente totalmente insalubre; que outro agente policial subiu e deu voz de comando para que o morador abrisse a porta; que no imóvel havia um suspeito armado, que foi mobilizado; que realizaram a vistoria no local, onde encontraram uma quantidade de entorpecente, faca, balança de precisão e material de embalo de drogas; que o acusado que estava no primeiro andar confessou que a droga era dele e que o mesmo a vendia para outro traficante; que a criança era filha da namorada do referido acusado; que confirma o depoimento prestado em sede policial.

Corrobora neste sentido, o depoimento prestado pela testemunha PC Emerson Valverde de Oliveira, que em solo judicial (mídia audiovisual de fl. 294), narrou que receberam a informação acerca do exercício de tráfico de drogas, motivo pelo qual passaram a monitorar o local, que é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecente "no varejo"; que no dia dos fetos, decidiram "partir para o flagrante", diante das fundadas suspeitas que ali estaria acontecendo o crime de tráfico; que encontraram na parte de baixo do imóvel um rapaz usando droga com bebezinho no colo; que em conversas com 0 referido acusado, ele assumira que no andar de cima ocorria várias atividades ilícitas; que então subiram e renderam o outro acusado, que estava armado, sendo preciso ser imobilizado; que o local se trata de uma casa de 2 andares, mas com uma única entrada; que foram encontradas maconha e embalagem de outras drogas; que se recorda com precisão do acusado que estava armado, posto que foi o depoente quem o prendeu; que no local havia muita embalagem para embaixo de drogas, e que as mesmas eram novas; que foi observado passando pela casa a típica clientela de drogas; que viam muito o MAXWELL, e também já haviam visto WELLINGTON com a criança, saindo entregando coisas para pessoas na rua; que acredita que as denúncias vieram pelo disk-denúncia nº 181; que fizeram campana por diversos dias e que no local já foram presas muitas pessoas por tráfico; que o depoente foi o responsável pela abordagem do MAXWELL, que era o acusado que estava armado; que no primeiro andar estava o acusado WELLINGTON, com o bebê no colo, usando droga.

Deste modo, em que pese a defesa alegar
nulidade absoluta por violação de domicílio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, assim como pode se extrair dos autos, após o recebimento de diversas denúncias de moradores da região sobre a traficância na residência do réu, os policiais realizaram diligências prévias, monitorando o local por meio de campanas, quando depois de dias de investigação perceberam movimentação suspeita no imóvel, desencadeando fundada suspeita, finalmente vindo a adentrar a residência.

Além disso, no flagrante de crime permanente, como no caso em análise, a jurisprudência superior autoriza que a polícia adentre no domicílio para fazer cessar a prática criminosa, não havendo que se falar em violação de domicílio, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. TESE DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. ENTRADA NA RESIDÊNCIA FRANQUEADA PELO PACIENTE. MOLDURA FÁTICA ESTABELECIDA PELA CORTE ORIGINÁRIA. MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Alegação de nulidade da prisão em flagrante.
Tese de invasão de domicílio. Em infrações permanentes, a situação de flagrância se protrai enquanto não cessar a permanência (art. 303 do Código de Processo Penal). Ademais, o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte é no sentido de que ”é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência”
; (AGRG no RESP n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). [...]. (STJ; AgRg-HC 671.831; Proc. 2021/0173458-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 05/10/2021; DJE 08/10/2021).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito defensivo de
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
.

Primeiramente, é importante ressaltar que o douto magistrado é dotado de discricionariedade para estabelecer a reprimenda que julgar ser necessária ao caso concreto, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu,
em detida análise a sentença condenatória pude observar que o douto juiz
a quo
apenas valorou de forma negativa ao acusado a circunstância presente do artigo 42 da Lei de Drogas, senão vejamos: “conforme preceitua o art. 42 da Lei n°11.343/06, tomo por base a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas com o acusado [68 (sessenta e oito) pedras de "crack" embaladas e prontas para serem comercializadas, pesando 22,8g, além de uma porção maior da mesma droga, com massa total também de 22,8g] sou por fixar as penas em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30° (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”.

Deste modo, conforme demonstrado pelo magistrado sentenciante, o apelante foi apreendido com expressiva quantidade de entorpecentes, sendo capaz de ser disseminada para grande quantidade de indivíduos que irão sofrer com os efeitos nocivos do crack, uma droga com alto teor viciante, portanto, merecendo maior reprovabilidade.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
pugnado, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)